Tribunal: TJDFT
Processo: 0713739-69.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PLEITO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de ação de revisão de alimentos proposta por genitor, com o objetivo de reduzir o valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 70% do salário mínimo, com fundamento em alegada alteração na sua capacidade financeira.
II – Questão em discussão:
2. Examina-se a existência de fato superveniente que justifique a minoração da obrigação alimentar, conforme previsto no artigo 1.699 do Código Civil.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
4. Não se constatou nos autos prova idônea de redução da renda ou agravamento da situação financeira do alimentante. A necessidade do alimentando, menor de idade, é presumida e permanece inalterada. O valor arbitrado a título de alimentos revela-se compatível com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
IV – Dispositivo:
5. Apelação conhecida e desprovida. Mantida a sentença de improcedência do pedido revisional.